Tribunal: TJES
Processo: 5003284-79.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003284-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003284-79.2023.8.08.0048

Recorrente: RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO

Recorrida: VIA VAREJO S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE EM JANEIRO DE 2022 ADQUIRIU DA REQUERIDA UM TELEFONE CELULAR NO VALOR TOTAL DE R$ 1.093,32 (MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), VALOR ESSE DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 91,11 (NOVENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), SENDO A PRIMEIRA PARCELA PARA O DIA 08/02/2022 E A ÚLTIMA PARA O DIA 08/01/2023. AFIRMA QUE ATÉ NOVEMBRO DE 2022, VINHA PAGANDO SEM NENHUM PROBLEMA, OCORRE QUE DESDE NOVEMBRO/2022 COMEÇOU A RECEBER LIGAÇÕES DE COBRANÇA ANTES MESMO DO VENCIMENTO DA PARCELA, LIGAÇÕES QUE PERSISTEM MESMO APÓS O PAGAMENTO DA PARCELA, INCLUSIVE EM SEU LOCAL DE TRABALHO. E PARA NÃO SER PREJUDICADO EM SEU LOCAL DE TRABALHO, RESOLVEU QUITAR AS PARCELAS PENDENTES, ASSIM EM 07/12/2022, PAGOU A PARCELA 11 COM VENCIMENTO EM 08/12/2022 E EM 19/12/2022, PAGOU A PARCELA 12 (ÚLTIMA), COM VENCIMENTO EM 08/01/2023. CONTUDO, AS COBRANÇAS PERSISTIRAM, TENDO RECEBIDO UMA ADVERTÊNCIA DO SEU EMPREGADOR. ADUZ QUE BUSCOU RESOLVER O PROBLEMA JUNTO AO PROCON, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR LIGAÇÕES DE COBRANÇA PARA O AUTOR, SOBRETUDO PARA O SEU LOCAL DE TRABALHO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA; (II) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
CONFIRMO
a decisão de id.21799359 que deferiu o pedido liminar e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
I - DETERMINAR
que a ré se abstenha de efetuar cobranças relativas à compra do telefone celular no valor total de R$ 1,093,32 (mil e noventa e três reais e trinta e dois centavos), sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida, limitada ao teto dos juizados;
II - CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; e Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA OS FINS DE QUE: A) SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 21 1639 0042. 044-3, BEM COMO DETERMINANDO QUE A RECORRIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE COBRANÇA REFERENTE AO MESMO CONTRATO; B) SEJA REFORMADA
IN TOTUM
A R. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TULO DE DANO MORAL PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); C) SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA MANTIDA O VALOR ARBITRADO NA R. SENTENÇA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE OS DANOS MORAIS MERECEM SER MAJORADOS, E SE DEVE OCORRER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS. VERIFICA-SE NO CADERNO PROCESSUAL, QUE A PARTE RÉ PROMOVEU EM FACE DO AUTOR COBRANÇA ALUSIVA À DÉBITO REGULARMENTE ADIMPLIDO, ATRAVÉS DE REITERADAS LIGAÇÕES PARA O LOCAL DE TRABALHO DO DEMANDANTE, FATO QUE ENSEJOU À ESTE O RECEBIMENTO DE UMA ADVERTÊNCIA DO SEU EMPREGADOR. POIS BEM,
A PRIORI
, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR É NO SENTIDO DE QUE, SIMPLES LIGAÇÕES/MENSAGENS DE COBRANÇAS, AINDA QUE EXCESSIVAS, TRATA-SE DE SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO FRUTO DO CONVÍVIO EM SOCIEDADE. OCORRE QUE, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A PARTE AUTORA BUSCOU TENTAR RESOLVER A CONTROVÉRSIA NA SEARA ADMINISTRATIVA, CONTUDO, ANTE A DESÍDIA DA REQUERIDA AS COBRANÇAS ABUSIVAS CONTINUARAM, INOBSERVANDO A RÉ, DESTE MODO, O DEVER DE COOPERAÇÃO.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESENÇA DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS, QUAIS SEJAM: (A) ATO ILÍCITO; (B) DANO; E (C) NEXO CAUSAL; CONSOANTE DISPÕE OS ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL E O ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
DESSARTE, AO MEU SENTIR, NO CASO
SUB EXAMINE
O DANO MORAL É INCONTESTE, POSTO QUE, OS ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM EVIDENTE ABUSO NA CONDUTA DA EMPRESA RECORRIDA, OU SEJA, A EXCESSIVA IMPORTUNAÇÃO PARA COM O RECORRENTE EXTRAPOLOU OS LIMITES TOLERÁVEIS. PORTANTO, O CONTEXTO FÁTICO DO CADERNO PROCESSUAL CONFIGURA-SE EM OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CARACTERIZAM DANOS MORAIS, SENDO, NESTE LIAME, IMPERIOSO O DEVER DE INDENIZAR. NESSE ÍNTERIM, OS FUNDAMENTOS DESPENDIDOS E OS CONSTRANGIMENTOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRENTE FORAM CAUSADOS EM RAZÃO DA CONDUTA CULPOSA DO RECORRENTE.
NO QUE CONCERNE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO, O GRAU DA CULPA, E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESSARTE, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE TENHO POR MAJORAR O DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR CONSENTÂNEO AO ABALO SOFRIDO. OUTROSSIM, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA NOS AUTOS DE QUE O CONSUMIDOR ADIMPLIA OS DÉBITOS REGULARMENTE, BEM COMO QUE A REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LICITUDE DA COBRANÇA REFERENTE À PARCELA Nº 12 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 21 1639 0042. 044-3, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA SUPRACITADO DÉBITO É MEDIDA IMPERATIVA.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
DECLARAR
A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - REFERENTE AO CONTRATO N.º 21 1639 0042. 044-3; E,
B)
CONDENAR
A REQUERIDA
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(7).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)